Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-26.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000283-26.2009.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: Eletromóveis Guanambi Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual em razão do pequeno valor do crédito tributário (ICMS). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é possível a extinção da execução fiscal pelo magistrado sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão do pequeno valor do crédito. III. Razões de decidir 3. Compete exclusivamente ao fisco, por meio de legislação aplicável à espécie, decidir sobre o interesse no ajuizamento de execuções fiscais para cobrança de pequenos valores, não cabendo ao Poder Judiciário invadir a seara de discricionariedade do Ente Público. 4. Tese firmada no IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8) veda a extinção de ofício das execuções fiscais por suposta ausência de interesse processual em razão do pequeno valor. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “É vedado ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal por ausência de interesse processual em razão do pequeno valor do crédito tributário.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000, Tema 8, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000283-26.2009.8.05.0088, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Eletromóveis Guanambi Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator